Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ABERTURA DE PORTÃO. EXPENSAS DO IMÓVEL CONTÍGUO. APROVAÇÃO. CONDÔMINOS. ASSEMBLÉIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENCARGOS FINANCEIROS. LITIGÂNCIA MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. O artigo 1.341 do Código Civil estabelece que a realização de obras no condomínio depende, se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos; se úteis, de voto da maioria dos condôminos em assembleia.
3. A instalação de portão junto ao imóvel contíguo refere-se a ato de mera administração do síndico do condomínio edilício que, por tal razão, não pode ser considerada obra útil que dependa de aprovação da maioria dos condôminos para ser realizada, sobretudo se a colocação da porta foi feita às expensas do outro condomínio contíguo, sem qualquer impacto financeiro aos moradores do condomínio onde a apelante/autora reside, bem como sem alteração na forma de uso da própria área comum do empreendimento ou de impacto no funcionamento da edificação.
4. Na hipótese dos autos, embora fosse recomendável a discussão em assembleia condominial acerca da abertura do portão para melhoria do acesso de clientes às lojas comerciais instaladas no condomínio edilício, não há que se falar em desfazimento do portão já instalado sem quaisquer custos para o condomínio, bem como em irregularidade por ausência de assembleia para aprovação de uma despesa que inexistiu ou em falta de previsão orçamentária para obra custeada pelo prédio contíguo, devendo-se aplicar ao caso, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ausência de prejuízo.
5. Afasta-se a alegação de recurso manifestamente protelatório e de litigância de má-fé se o comportamento da parte recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.